Tribunal: CARF
Processo: 10950.005117/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 30/03/2006, 30/04/2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO,
Exige-se multa isolada nos casos de compensação não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005117/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.931 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CURTUME PANORAMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 30/03/2006, 30/04/2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO,
Exige-se multa isolada nos casos de compensação “não declarada” nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem retratar as peculiaridades que rodeiam o litígio, especialmente os
argumentos postos pela Recorrente em sede de impugnação, reproduz-se o relatório constante no
acórdão recorrido:
Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste acórdão se referem às
folhas digitais do e-processo.
2. Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança de Multas Isoladas referentes aos períodos
31/03/2006 e 30/04/2006, aplicadas em decorrência de compensações consideradas não
declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005117/2010-84
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.931 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005117/2010-84

3. Na descrição dos fatos dos autos de infração, à fl. 185, a autoridade fiscal descreve os
procedimentos adotados no curso da ação fiscal e os fatos que deram origem ao
lançamento efetuado de multa isolada, relatando que:
I. Valor da multa isolada decorrente de compensação indevida de tributos através
de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, onde foram utilizados créditos oriundos
de um mandado de segurança (autos 2003.70.03.001070-9) onde o interessado
pleiteia o chamado "crédito-prêmio" instituido pelo art. 1o do Decreto- Lei n° 491,
de 1969, conforme relatado no DESPACHO DECISORIO proferido, pela Seção de
Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Maringá, no processo administrativo de n° 13956.000064/2006-67 (fls.01 a 72 -
cópia de inteiro teor). A compensação foi considerada não declarada por ter sido
utilizado, nas compensações, crédito oriundo do chamado "crédito-prêmio".
II. À infração constatada está sendo aplicada a multa isolada prevista no art. 18 da
lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, atualizado por legislação superveniente
(ver enquadramento legal).
III . De acordo com a nova redação, do citado art. 18, as compensações
consideradas não declaradas, se enquadradas no inciso II do § 12 do art. 74 da lei
n° 9.430/96, serão objeto de multa, no percentual de 75%, calculada sobre o valor
total do débito indevidamente compensado.
4. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega, às fls.191 a 194, em
síntese, que:
a) A sentença judicial, prolatada no Mandado de Segurança já mencionado, é muito
clara no sentido de indicar o procedimento a ser tomado no caso de "valores
excedentes", que é o caso da impugnante.
b) Portanto, a compensação realizada pela impugnante não contrariou qualquer
norma legal e foi feita seguindo orientação extraída da sentença judicial, não sendo
passível a conduta da empresa, de aplicação de qualquer penalidade.
c) Demonstra-se pelas cópias anexas, do Livro Registro de Apuração do IPI,
relativamente aos meses de março e abril de 2006, que os valores utilizados nas
compensações são decorrentes de saldo credor de IPI e não de créditos presumidos
relativos ao crédito-prêmio.
d) É óbvio que a origem do saldo credor é o crédito presumido, mas tecnicamente,
os valores utilizados na compensação fazem parte do saldo credor do IPI, e estes,
por sua vez, passíveis de compensação, na forma da lei e também de acordo com a
sentença judicial já mencionada.
e) Admite-se apenas um equívoco no procedimento adotado pela requerente, que em
vez de fazer o pedido de restituição do saldo credor de IPI e depois utilizá-lo como
objeto de um Per/Dcomp, utilizando a opção "Crédito objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento", utilizou o valor parcial do saldo credor de IPI
diretamente na Declaração de Compensação, com a denominação de "Crédito-
Prêmio de IPI". Um erro formal, portanto.
Impossibilidade de Aplicação da Multa f) No caso do presente auto de infração, o
fundamento legal para aplicação da multa, conforme informa o Auto de Infração, é o
art. 18 da Lei n. 10.833/03, com redação dada pelas Leis n.s 11.051/04 e 11.196/07.
g) Com a devida vênia, nobre julgador, mas não há a mínima possibilidade de se
comprovar que no presente caso houve falsidade da declaração.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.931 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005117/2010-84

h) A imposição de multa no presente caso é expressamente inconstitucional. O
processo administrativo é garantia que assiste a todos os contribuintes, sem exceção,
independentemente de seu resultado final. Não pode - sem sombra de dúvidas - o
legislador impor multa àqueles que, após instaurado processo administrativo, não
obterem êxito na demanda.
i) Por outra senda, é ilegal a exigência de multa prevista no art. 18, da Lei
10.833/2003, pois o crime de falsidade não pode ser penalizado através de multa
imposta em processo administrativo.
j) O crime de falsidade está tipificado no Código Penal e por ele é sancionado. Além
disso, sua sanção somente ocorrerá após o respeito ao devido processo legal e nos
casos de ficar comprovada a culpa do "contribuinte". Não pode,
administrativamente, a Receita Federal decidir que determinado ato do contribuinte
é tipificado como crime de falsidade, impondo multa administrativa por sua
ocorrência.
k) O direito à compensação, ao devido processo administrativo e ao contraditório
são fundamentos basilares do direito e não podem ser obstados pela aplicabilidade
de multa àqueles que exercerem estes direitos, mas não obtiverem êxito no pleito.
l) Assim, apesar da previsão legal, ordinária, estamos diante de um dispositivo
inconstitucional, cuja inconstitucionalidade, se não admitida pela Secretaria da
Receita Federal, deverá ser julgada pelo Superior Tribunal Federal, uma vez que
viola princípios fundamentos do direito constitucional.
5. A impugnante finaliza requerendo a nulidade ou a improcedência do auto de infração,
com a determinação de seu arquivamento.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 4a Turma da DRJ/SDR manteve a
autuação, restando à decisão assim ementada (e-fls. 218/223):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/03/2006, 30/04/2006 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
APLICAÇÃO.
Será aplicada multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do débito
objeto de compensação considerada não declarada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
31/03/2006, 30/04/2006 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração direta da
União, não é competente para decidir quanto à inconstitucionalidade de norma legal ou
ilegalidade de leis e atos normativos da legislação infralegal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do decisum, a Recorrente interpôs recurso voluntário arguindo, em síntese:
(i) nulidade do auto de infração por ausência de prova de falsidade e/ou erro no enquadramento
legal; e, (ii) impossibilidade de exigência de multa isolada cumulada com multa de ofício já
lançada por meio do processo no 10950.720441/2011-15.
É o breve relatório.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.931 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005117/2010-84

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo tempestivo o recurso, dele conheço.
Consoante narrado gravita os autos sobre a lavratura de auto de infração contra a
Recorrente para aplicação de multa decorrente de compensação “não declarada”, de acordo com
o § 4o do art.18 da Lei no 10.833/20031.
Nesse viés, no presente processo administrativo não há o que ser discutido ou
examinado em relação à natureza do crédito em si, porque qualquer discussão a respeito deve ser
tratada nos processos de compensação tombados sob os nos 13956.000064/2006-67 e
3956.000094/2006-73 que, aliás, ao que parece tiverem o seu curso encerrado.
Pois bem. In casu, as compensações que originaram a penalidade foram
consideradas “não declaradas” em 16/09/2010. Veja trecho do auto de infração (e-fl. 185):
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA COMPENSAÇÃO
INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO
Valor da multa isolada decorrente de compensação indevida de tributos através de
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, onde foram utilizados créditos oriundos de
um mandado de segurança (autos 2003.70.03.001070-9) onde o interessado pleiteia o
chamado "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n° 491, de 1969,
conforme relatado no DESPACHO DECISÓRIO proferido, pela Seção de Orientação e
Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá, no processo
administrativo de n° 13956.000064/2006-67 (fls. 01 a 72 - cópia de inteiro teor). A
compensação foi considerada não declarada por ter sido utilizado, nas compensações,
crédito oriundo do chamado "crédito-prêmio".
Por tal razão, a Recorrente ao defender o cancelamento da multa isolada traz dois
argumentos inerentes à validade do lançamento tratados a seguir.

1. Do crédito indicado. Mandado de Segurança no 2003.70.03.001070-9.
Inicialmente faz-se necessário uma rápida abordagem a respeito do crédito
indicado pela Recorrente na ocasião da entrega da declaração de compensação.
De acordo com os documentos colacionados pela Recorrente, o crédito
aproveitado nas compensações teria origem da ação judicial no 2003.70.03.001070-9, após a
mesma lograr êxito em reaver os valores pagos a título de crédito prêmio de IPI instituído pelo
Decreto-Lei no 491/69.

1 § 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.931 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005117/2010-84

Sendo assim, a Recorrente protocolou, no ano de 2006, dois pedidos de
compensação para quitação de débitos dos períodos de março e junho/2006, respectivamente,
formalizados através dos processos 13956.000064/2006-67 e 3956.000094/2006-73.
O mandamus fora impetrado em fevereiro/2003, tendo o seu trânsito em julgado
ocorrido em 22/06/2011, em desfavor da Recorrente, quando do julgamento do Resp no
754.872/PR, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI No 491/69 (ART. 1o).
EXTINÇÃO. OUTUBRO DE 1990. ART. 41, § 1o, DO ADCT. I - Esta Corte Superior
mantinha entendimento no sentido de que o benefício fiscal continuava em vigor, em
face de restauração determinada pelo Decreto-Lei no 1.894/81, não tendo sido atingido
pela extinção aludida no artigo 41, § 1o, do ADCT. II - Posteriormente, plasmou-se nova
posição pela extinção do crédito-prêmio em junho de 1983, uma vez que o Decreto-lei
1.894/81 não teria o condão de restaurar o benefício em tela. III - Finalmente, chegou-se
ao entendimento, que se adota como razão de decidir, no sentido da extinção do crédito-
prêmio a partir de 04 de outubro de 1990, em face do contido no artigo 41, § 1o, do
ADCT e tendo em vista tratar-se de incentivo de natureza setorial, uma vez que
beneficiava apenas o setor exportador. O dispositivo em questão prescreve que as
entidades políticas do Estado devem reavaliar os incentivos fiscais de natureza setorial,
considerando-se revogados aqueles incentivos que após dois anos da data da
promulgação da Constituição não forem confirmados por lei. Assim, inexistindo lei
dessa natureza, estaria revogado o incentivo. Precedente: REsp no 799.074/RS, Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 17.04.2006. IV - A Lei no 8.402/92, apesar
de restabelecer o incentivo previsto no artigo 5o do Decreto-Lei no 491/69, não
revigorou o crédito-prêmio em tela, ou seja, aquele constante do artigo 1o deste diploma
legal. V - Recurso especial improvido. (RECURSO ESPECIAL No 754.872 – PR,
RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Brasília/DF, 07 de agosto de 2007, data do julgamento).
Perceptível que a compensação fora transmitida sem que houvesse, por parte da
Recorrente, a sua devida habilitação, tampouco o trânsito em julgado da ação judicial. Logo,
resta claro o descumprimento dos requisitos necessários para o aproveitamento do suposto
crédito, a saber:
IN SRFB no 600/2005:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lei no 9.430/96.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.931 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005117/2010-84

Tais embaraços, por si só, já viciam os pleitos formalizados pela Recorrente. No
entanto, prossigo com a análise dos argumentos contidos em recurso.

2. Da nulidade do auto de infração por ausência de prova de falsidade e/ou
erro no enquadramento legal.
Neste ponto, a Recorrente argumenta que para o enquadramento da multa
tipificada no art. 18 da Lei no 10.833/2003, é imprescindível evidências de falsidade na
declaração de compensação.
Afirma, em resumo, que não provado pela autoridade fiscal informações falsas na
declaração está à autuação eivada de vícios por erro na descrição dos fatos e enquadramento
legal.
Sem razão a Recorrente.
O juízo a quo acerta nas premissas traçadas ao diferenciar o lançamento de multa
isolada em que há compensação indevida, bem como naquele decorrente de falsidade, veja:
22. Engana-se a interessada ao abordar a questão de falsidade da declaração, item esse
irrelevante no presente caso.
23. Observe-se que a hipótese de falsidade está contida no caput do art. 18 e parágrafos
1o e 2o, sendo prevista a aplicação em dobro da multa do inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou seja, aplicação de multa de 150% sobre o
valor do débito indevidamente compensado, quando a compensação for não
homologada.
24. No caso do presente processo, a previsão da multa isolada se encontra nos
parágrafos 4o e 5o do art. 18, sendo previsto o percentual de 75% , aquele do inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a ser aplicado, na hipótese de compensação
tida por não declarada, sobre o débito indevidamente compensado.
25. Verifica-se, assim, que o lançamento da multa efetuado no presente processo
independe de haver falsidade ou não da declaração, pois decorrente de compensação
considerada não declarada e aplicada no percentual de 75%
Ora, diferentemente da multa isolada que decorre de compensação indevida/não
declarada, a multa será agravada quando oriunda de declaração com conteúdo falso. Tais sanções
estão previstas, respectivamente, nos § § 1o e 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Medida
Provisória no 351, de 2007)
[omissis]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no§ 2odo
art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.931 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005117/2010-84

O posicionamento esbarra com as hipóteses compreendidas na Lei no 9.430/96
(com alterações pela Lei no 11.051/2004), in verbis:
Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
E o § 12 do mencionado dispositivo vem preconizar os casos em que a
compensação será considerada não declarada:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3odeste artigo;(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1odo Decreto-Lei no491, de 5 de
março de 1969;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou(Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Conclui-se das leituras, que desde o ano de 2004 as declarações de compensação
transmitidas para pagamento de débitos mediante o crédito-prêmio de IPI são, necessariamente
consideradas “não declaradas”, e de conseguinte, está o contribuinte sujeito ao pagamento de
multa no percentual de 75%, em razão de compensação irregular.
Sendo assim, irreparável a decisão recorrida.

3. Da duplicidade de lançamento.
Por último, defende a Recorrente:
Verifica-se nos autos que a aplicação das multas isoladas no presente foi motivada pela
alegada compensação indevida, feita pela recorrente nos processos ns.
13956.000064/200-67
e
13956.000094/2006-73.
Note-se
que
em
referidas
compensações o fisco já autuou a recorrente, através do Auto de Infração n.
10950.720.441/2011-15, exigindo os valores do imposto cuja compensação não foi
homologada (R$ 28.994,15), mais juros de mora de R$ 15.223,88, mais a MULTA DE
75% no valor de R$ 21.745,61.
Essa multa de R$ 21.745,61 é exatamente o mesmo valor que se exige no auto de
infração em tela, R$ 13.224,24 + 8.521,37.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.931 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005117/2010-84

Sem delongas, o processo 10950.720441/2011-15 tem o condão de exigir o
pagamento do imposto de exportação e acessórios, enquanto que o presente processo é para
exigir, unicamente, multa por compensação irregular.
Logo, não prospera o argumento da Recorrente

4. Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital